Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADELSON ATAÍDES DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória, proferida em ação que move em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, que indeferiu a tutela provisória para que fosse concedida isenção do imposto de renda diante da narrada doença grave. Alega o agravante, em síntese, que é Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, tendo sido aposentado por invalidez em julho de 2010, uma vez que portador de trombose venosa profunda, cardiopatia grave, diabetes mellitus e miocardiopatia isquêmica, razão pela qual faz jus ao benefício da isenção de imposto de renda, conforme artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 e da contribuição previdenciária sobre os proventos da aposentadoria. Tece comentários acerca do seu quadro de saúde e das doenças que o acometem e colaciona jurisprudência que entende embasar sua tese. Requer, liminarmente, seja deferida a antecipação de tutela recursal para seja concedida a isenção ao imposto de renda ou, alternativamente, que seja autorizado o depósito em Juízo dos valores referentes ao imposto até julgamento final do feito. No mérito, requer a confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas, alegando o agravante fazer jus ao benefício por estar enquadrado no permissivo do inciso XIV: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (...) Do confronto da documentação acostada ao processo de referência (n. 0704074-98.2021.8.07.0018), vislumbro a ausência de classificação precisa do quadro clínico do agravante/autor como capaz de configurar a alegada cardiopatia grave, em especial porque expresso pela Junta Médica Oficial da Polícia Civil do Distrito Federal o fato de que a cardiopatia crônica do paciente “não apresenta limitação progressiva, de capacidade física e funcional do coração(...)”(ID 27213466 - Pág. 59) Nesse contexto, entendo que, nesse momento processual, devem prevalecer os atributos da presunção de veracidade e legalidade que cercam os atos administrativos a fim de que produzam seus efeitos até que, se o caso for, seja desconstituído por prova em contrário produzida em regular procedimento com contraditório, em especial diante da complexidade da análise clínica do quadro de saúde do agravante/autor. Destarte, não identifico de pronto a alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars da antecipação de tutela recursal. Ademais entendo que a questão posta merece ser melhor elucidada, por ocasião da analise do mérito deste recurso para que se decida sobre as alegações recursais vindicadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.